Tribunal: TJDFT
Processo: 0709565-38.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS À FAZENDA DISTRITAL. DISPONIBILIDADE DE OUTROS SITEMAS PARA CONSULTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Conforme entendimento sedimentado pelo STJ, a citação por edital somente é possível após esgotados todos os meios possíveis à sua localização.
2. Restando outros meios de localização do executado, conforme listado pelo Juízo de origem, não se pode concluir que a parte executada se encontra em lugar ignorado, incerto ou inacessível, requisito para a citação por edital.
3. Sem majoração de honorários advocatícios, vez que não estipulados na origem.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.